Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A O advogado, Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PR 19.845, comunica que ele e o advogado Dr. Reginaldo Caselato, OAB/PR 19.845, ainda são os patronos dos autores. Falecida a autora Ana Maria Canedo e havendo informações sobre o falecimento do autor Antônio Padovani Bernardelli, defiro o prazo requerido – 60 dias – para habilitação dos herdeiros. Com a informação do falecimento do outro patrono – Dr. Paulo Roberto Gomes -, à Secretaria, para que o exclua da autuação. Há notícia do falecimento dos autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais. Só que consta nos autos aviso de recebimento com as assinaturas deles, datadas de 28 e 29 de junho de 2023 (IDs 48714185 e 48714227). Informam os patronos o aceite às propostas de acordo feitas aos autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais, indicando a conta do Dr. Reginaldo Caselato para depósito dos valores (ID 48915739). Homologo os acordos de IDs 46169740 e 46170561 quanto aos autores Abel Pereira da Silva e Antônio Ângelo de Morais. Intime-se o réu para efetuar e comprovar o pagamento, no prazo estipulado no acordo. Mantenho a suspensão do processo quanto ao autor Adelino Antônio Mendes. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES